Tribunal: TJMT
Processo: 1029010-12.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029010-12.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA SA - CNPJ: 55.334.262/0001-84 (RECORRENTE), DANILO MASTRANGELO TOMAZETI - CPF: 278.006.488-93 (ADVOGADO), EDNALDO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 308.405.318-93 (RECORRIDO), ZELIA PRATES AGUIAR - CPF: 025.714.021-29 (ADVOGADO), CAMILA ZANARDI BEZERRA CARVALHO - CPF: 031.249.961-27 (RECORRIDO), SOLANGE ZANARDI BEZERRA - CPF: 966.488.051-53 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO SUPERIOR AO LIMITE LEGAL. MÚLTIPLAS QUEBRAS MECÂNICAS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou empresa de transporte ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada passageiro, em razão de atraso de 10 horas em viagem interestadual. O incidente foi decorrente de múltiplas quebras mecânicas do veículo, que resultaram em baldeações em rodovia, espera em local inadequado e utilização de ônibus de categoria inferior à contratada, sem assistência adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) saber se a ocorrência de problemas mecânicos em ônibus configura fortuito interno apto a caracterizar a responsabilidade objetiva da transportadora; (
ii
) se o atraso superior a três horas, somado às baldeações e à falta de assistência, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral; e (
iii
) se o valor de R$ 4.000,00 fixado a título de indenização é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A falha na prestação do serviço é manifesta, pois o atraso de 10 horas superou em muito o limite de tolerância de 3 horas estabelecido pelo art. 4º da Lei nº 11.975/2009. A quebra mecânica do veículo constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos dos
arts
. 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A sucessão de eventos adversos — atraso prolongado, múltiplas quebras, baldeações em rodovia (inclusive noturna), falta de estrutura e ausência de assistência adequada — extrapola o mero dissabor cotidiano, configurando grave ofensa à dignidade, segurança e bem-estar dos passageiros. Tal cenário caracteriza o dano moral
in
re

ipsa
, que independe da comprovação de prejuízo concreto, como a perda de um compromisso.

5. O valor de R$ 4.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais, mostra-se adequado, pois atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento ilícito. O montante está em consonância com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A falha mecânica em veículo de transporte terrestre de passageiros constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da transportadora por danos causados aos consumidores, especialmente quando a interrupção da viagem ultrapassa o prazo de tolerância de 3 (três) horas previsto no art. 4º da Lei nº 11.975/2009. 2. O atraso significativo em viagem rodoviária, superior ao limite legal, somado à ausência de assistência material adequada, às múltiplas baldeações em locais inseguros e à utilização de veículo de categoria inferior à contratada, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral
in
re

ipsa
, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.975/2009, art. 4º; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 12 e 14; Código Civil, art. 944; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.807.242/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20/08/2019; STJ, REsp 974.138/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22/11/2016; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 21/03/2013; TJ-MT, AC 00014754620188110044, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2020; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1058162-14.2025.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 10/12/2025; Turma Recursal Cível de MT, N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 15/08/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1029010-12.2025.8.11.0003

Origem
: 2º Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente
: EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A

Recorrido
: EDNALDO DE OLIVEIRA PEREIRA, CAMILA ZANARDI BEZERRA CARVALHO e SOLANGE ZANARDI BEZERRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDNALDO DE OLIVEIRA PEREIRA, CAMILA ZANARDI BEZERRA CARVALHO e SOLANGE ZANARDI BEZERRA ajuizaram reclamação em face da EMPRESA DE TRANSPORTES ANDORINHA S/A. Noticiaram que: a) adquiriram passagens na categoria leito/
semi-leito
para viagem de Cuiabá/MT a São Paulo/SP, com saída prevista para 20/12/2024 às 08h30 e chegada em 21/12/2024 às 15h00; b) a viagem sofreu atraso de 10 horas, chegando apenas na madrugada de 22/12/2024
, pois
o ônibus apresentou 07 quebras mecânicas durante o trajeto;
c
) foram obrigados a desembarcar diversas vezes à beira da rodovia, inclusive à noite e sem estrutura adequada;
e

d
) realizaram 04 baldeações entre veículos, carregando bagagens pesadas
e, além disso,
parte da viagem foi realizada em ônibus de categoria inferior (convencional) ao
contratado
, sem
ar-condicionado, água potável e assistência adequada. Requereram condenação da reclamada ao pagamento de danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que: a) houve falha grave na prestação do serviço de transporte
, sendo

objetiva
a responsabilidade da transportadora;
b
) as sucessivas quebras mecânicas, atraso de 10 horas, baldeações, falta de ar-condicionado e ausência de assistência configuram defeito do serviço;
e c
) os transtornos ultrapassaram o mero aborrecimento e caracterizaram dano moral.
Julgou

parcial
mente procedente a reclamação para

conden
ar
a
parte
requerida

ao pagamento de R$ 4.000,00 para cada autor,
a título de danos morais
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) o atraso foi causado por problemas mecânicos previsíveis em viagens rodoviárias de longa distância; b) a empresa prestou assistência aos passageiros e não os deixou à própria sorte; c) não houve 04 baldeações, mas apenas 02; d) o ar-condicionado funcionava normalmente, não havendo registro de problemas no CCO; e) os autores não comprovaram prejuízos concretos decorrentes do atraso, como perda de compromissos
, razão pela qual
os fatos narrados configuram mero aborrecimento, não dano moral;

e
f
) o
quantum
indenizatório do dano moral
é excessivo e de
ve ser reduzi
do. Requereu o provimento do recurso para

julgar improcedente
a reclamação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Falha no transporte terrestre de passageiro.

As empresas de transporte terrestre de passageiro, em razão das peculiaridades decorrentes da atividade econômica desenvolvida, deverão organizar um sistema operacional que proporcione a continuidade da viagem num período de até três horas após a sua previsão de início ou interrupção, conforme disposto no artigo 4º da Lei 11.975/2009.

Desta forma, quando houver atraso no início do trajeto ou alguma interrupção na viagem, seja por problemas mecânicos ou pessoais de responsabilidade da empresa transportadora, deverá proporcionar a continuidade do transporte no prazo legal para que não seja caracterizada conduta ilícita.

Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. ATRASO SIGNIFICATIVO EM VIAGEM DE ÔNIBUS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 2. Nas condenações por danos morais decorrentes de relação de consumo, deve ser aplicada a Taxa Selic como índice único de atualização monetária e juros de mora, devendo ser deduzido o IPCA do período entre a citação e o arbitramento do dano moral, para evitar bis in idem. (...) (N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025,
publicado
no DJE 15/08/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - TRANSPORTE RODOVIÁRIO - ATRASO DE ÔNIBUS - MÁXIMO DE TRÊS HORAS NÃO EXTRAPOLADO - OBSERVÂNCIA DO ART. 4º DA LEI Nº. 11.975/2009 - DANOS MATERIAL E MORAL NÃO CONFIGURADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 4º da Lei nº. 11.975/2009 prevê a possibilidade de atraso e interrupção da viagem pelo período máximo de três horas. Se esse limite foi observado, e não sendo a cidade de embarque dos consumidores o ponto inicial do ônibus, não cabe alegar falta de informação ou falha na prestação do serviço a configurar ato ilícito indenizável. É indevida a reparação por dano moral quando não identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos da parte que supere os contratempos normais do cotidiano. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC). (TJ-MT - AC: 00014754620188110044 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)”

No caso em apreço, a falha na prestação do serviço é incontroversa. Os autores narraram uma viagem com
aproximadamente
10 horas de atraso, múltiplas quebras mecânicas, trocas de veículos e
total falta de
assistência.

Destaca-se que a
própria recorrente, em sua defesa, juntou documentos que confirmam a sua responsabilidade. O "Relatório Plantão" (ID/PJe2 350614883) admite expressamente a quebra do veículo e a necessidade de socorro. A "Análise de GPS" (ID/PJe2 350614882) detalha as paradas e confirma um atraso de mais de 9 horas já na saída de Campo Grande/MS.

Dessa forma, o atraso superou em muito o limite de tolerância de três horas estabelecido pela Lei nº 11.975/2009, o que caracteriza a conduta ilícita.

Vale frisar que, n
os termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

E
ssa responsabilidade pode ser excluída nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

Nas lições de Pablo Stolze, o fortuito interno incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o fortuito externo é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Dessa forma, apenas o fortuito externo é capaz de excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço, já que o fortuito interno integra o processo de elaboração do produto e execução do serviço.

Na hipótese dos autos, a
alegação da recorrente de que o problema mecânico seria um "imprevisto previsível" não a exime de responsabilidade. Pelo contrário, problemas mecânicos em veículos de frota comercial são classificados como fortuito interno, ou seja, um risco inerente à própria atividade empresarial.

Portanto, a responsabilidade objetiva da empresa de transportes pelos danos causados aos passageiros está devidamente configurada.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A situação vivenciada pelos autores ultrapassa, em muito, um simples transtorno.

A sucessão de eventos
-
atraso de 10 horas, quebras mecânicas
no trajeto
, quatro trocas de ônibus
que ensejaram a baldeação dos passageiros
(algumas de madrugada), calor intenso por falta de ar-condicionado, superlotação e a necessidade de aguardar na beira da rodovia em locais ermos e perigosos
-
configura uma grave ofensa à dignidade, à segurança e ao bem-estar dos passageiros.

A tese da recorrente, de que seria necessária a prova da perda de um compromisso inadiável, não se sustenta. A angústia, o cansaço extremo, a insegurança e o desrespeito sofridos são suficientes para caracterizar o dano moral.

A falha na prestação do serviço foi grave e colocou em risco a integridade física e psíquica dos passageiros, que ficaram desamparados por diversas vezes na estrada, inclusive durante a madrugada.

Vale ressaltar que a
jurisprudência das Turmas Recursais tem reconhecido que o atraso prolongado em viagem de ônibus, associado à falta de assistência material adequada, configura dano moral indenizável. Esta posição se fundamenta na violação dos deveres contratuais do transportador e no desrespeito aos direitos básicos do consumidor.

A propósito:

"(...) Tese de julgamento: 1. O atraso significativo em viagem de ônibus, superior ao limite legal de 3 horas previsto no art. 4º da Lei 11.975/2009, associado à falta de assistência material adequada aos passageiros, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. (...) (N.U 1056887-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS QUEBRADO E PNEU FURADO - ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS PARA A CHEGADA AO
DESTINO FINAL
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A empresa requerida deve garantir a segurança e condições mínimas a seus passageiros, o que não ocorreu no caso, visto que os reclamantes aguardaram por mais de 11 horas pelo resgate, havendo falha na prestação dos serviços, o que enseja o dever de indenizar. (...) (N.U 1000759-38.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2023, publicado no DJE 09/07/2023)"

"RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE. COMPRA DE PASSAGENS ANTECIPADA. ÔNIBUS QUE NÃO PASSOU NA RODOVIÁRIA. PASSAGEIRAS QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS. ATRASO PARA CHEGAR AO
DESTINO FINAL
DE CINCO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. No presente caso, as autoras alegam que adquiriram passagens da Recorrente por meio do aplicativo click bus, para o dia 09.05.2021, com saída de São Paulo/SP às 23h00min, e chegada a Rio Claro/SP, às 01h30min de 10.05.2021, contudo, ao chegarem à rodoviária de São Paulo/SP, no horário do embarque o ônibus não estava na rodoviária e o guichê da empresa se encontrava fechado, bem como não conseguiram contato telefônico junto a ré, assim, tiveram que adquirir novas passagens junto a empresa Viação Cometa até a cidade de Campinas/SP, e de Campinas/SP, compraram novas passagens para então chegarem a Rio Claro/SP aproximadamente as 05h00min do dia 10.05.2021. 4. A recorrente sustenta que o não embarque das autoras as 23h00min, pode ter ocorrido por culpa exclusiva destas, entretanto, em que pese a recorrente alegar que não há comprovação de falha na prestação dos serviços, observo que no presente caso, não houve sequer a juntada de um relatório da empresa comprovando que o ônibus que sairia no dia 09.05.2021 às 23h00min, de fato cumpriu o seu itinerário, ônus que lhe incumbia, assim, não há como presumir que a empresa cumpriu com o contratado. 5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: "No presente caso, as Reclamadas não comprovam suficientemente suas alegações, não sendo comprovado que houve eficaz e prévia comunicação de alteração da passagem, bem como se fora disponibilizado outro meio capaz de atender às suas necessidades, da forma como contratada. Assim, ao analisar detidamente os documentos acostados aos autos, bem como as alegações contidas na inicial, verifico que o direito milita estreme de dúvidas em favor dos requerentes. Isto porque a requerida não foi capaz de modificar os direitos dos autores, nos termos do art. 373, inciso II do CPC. Portanto, aplicam-se ao caso as regras do Código de Defesa do Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.". (...) (N.U 1001951-92.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/06/2023, publicado no DJE 07/06/2023)"

Portanto, o dano moral está devidamente configurado.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios
e as peculiaridades do caso concreto, especialmente o tempo excessivo de atraso, somado ainda à ausência de assistência adequada aos passageiros e ao transtorno durante toda a viagem
, tenho que o valor arbitrado na sentença de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada autor atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais (N.U 1058162-14.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, GABINETE 2. TERCEIRA TURMA, Julgado em 10/12/2025, publicado no DJE 15/12/2025
;
N.U 1001543-80.2024.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2024, publicado no DJE 17/10/2024; e N.U 1000906-95.2025.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/08/2025, publicado no DJE 14/08/2025
)
.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026